Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719041-28.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO DA SILVA MORAES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. RISCO DE NEGÓCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe a ação de revisão de contrato para que a parte peça ao judiciário a análise de cláusulas contratuais que considere abusivas ou desproporcionais, inclusive as referentes a juros remuneratórios, sobretudo quando se está diante de negócio submetido ao império do Código de Defesa do Consumidor. 2. Conforme entendimento do STJ, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 3. Estando as cláusulas claras e bem delineadas, aliado ao fato de buscar empréstimo com estabelecimento que trabalha com o risco de negócio e, portanto, exige juros remuneratórios acima da média do mercado, bem como ao fato de que não houve comprovação de que os valores concretos cobrados no contrato caracterizem situação escorchante e abusiva, a improcedência do pedido se impunha tal como ocorreu. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que colaciona, proferidos pelo TJMG e pelo STJ, no que diz respeito à abusividade das taxas cobradas pelo recorrido. Não aponta, todavia, a qual ou quais dispositivos de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela adotada pelos referidos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012